Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ ANTEIORMENTE EXPEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato.
2. Modificadas as circunstâncias fáticas, é possível que o juízo reaprecie questão já debatida anteriormente, à luz da nova configuração do caso concreto.
3. Não há, no caso, preclusão pro judicato com relação a expedição de alvará em favor do exequente/agravante, em razão da nova circunstância fática apresentada aos autos – extinção da Fundação Universa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.